Tribunal: TJSP
Processo: 1006165-67.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorrente de negócio jurídico declarado nulo pelo juízo de origem tendo em vista que a autora já havia sido reconhecida como incapaz para os atos da vida civil antes da data do contrato que lastreia a demanda – Débito declarado inexigível - Descabimento, entretanto, da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorrente de negócio jurídico declarado nulo pelo juízo de origem tendo em vista que a autora já havia sido reconhecida como incapaz para os atos da vida civil antes da data do contrato que lastreia a demanda – Débito declarado inexigível - Descabimento, entretanto, da indenização pleiteada, ante o proclamado pela Súmula 385 do C. STJ – Sentença que afastou a pretensão indenizatória mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006165-67.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante ALINE
CRISTINA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NU PAGAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30909
APEL.No: 1006165-67.2019.8.26.0297
COMARCA: JALES
APTE. : ALINE CRISTINA DE SOUZA (JUST GRAT)
APDO. : NU PAGAMENTOS S/A
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL Inscrição do nome
da autora em cadastro de inadimplentes decorrente de negócio
jurídico declarado nulo pelo juízo de origem tendo em vista que
a autora já havia sido reconhecida como incapaz para os atos da
vida civil antes da data do contrato que lastreia a demanda
Débito declarado inexigível - Descabimento, entretanto, da
indenização pleiteada, ante o proclamado pela Súmula 385 do
C. STJ
Sentença que afastou a pretensão indenizatória
mantida Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 92/96, cujo relatório se adota, que julgou procedente
em parte o pedido formulado em ação declaratória c.c.
indenizatória, para o fim de declarar a nulidade do negócio
jurídico firmado entre as partes e, por conseguinte, a
inexigibilidade do débito. Diante da sucumbência recíproca,
foi imputado às partes arcarem com as custas e despesas
processuais na proporção de 50% para cada uma, bem como com
os honorários advocatícios de seus respectivos adversos,
estes arbitrados em R$ 500,00.
Afirma (fls. 112/116) que a r. decisão não pode
prevalecer no tocante ao dano moral, alegando, em suma, que
a negativação do débito, reconhecido como inexigível pelo
juízo de origem em virtude da nulidade absoluta do negócio
jurídico, é indevida e acarretou prejuízo moral à apelante,
de sorte que faz jus à indenização no valor de R$ 10.000,00
e o pedido merece ser acolhido integralmente com a inversão
do ônus da sucumbência.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 121/125),
sustentando o acerto da r. decisão.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento do apelo (fls. 134/135).
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 138),
dispensado o preparo por ser a apelante beneficiária da
gratuidade de justiça (fls. 15).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 140).
É o relatório.
Analisando os elementos constantes dos autos,
verifica-se que resultou irrecorrida a parte da r. sentença
na qual foi reconhecida a nulidade do contrato ajustado
entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade do
valor lançado em cadastro de inadimplente pela apelada.
Portanto, resta apenas ser examinado se o caso
comporta indenização decorrente do registro indevido.
A resposta é negativa, porque não há dano moral
indenizável na presente hipótese.
Com efeito, depreende-se do documento constante a
fls. 12 que, quando da anotação do nome da apelante no rol
de inadimplentes em razão do débito mencionado na inicial,
ela já possuía outro registro desabonador junto ao SCPC, o
que significa dizer que, independentemente da regularidade
da negativação aqui tratada, o fato é que esta se deu
enquanto pendentes outro registro de inadimplemento, o que,
nos termos da Súmula 385 do C. STJ, exclui o dever de
indenizar.
Estabelece
a
mencionada
súmula:
“Da
anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização
por
dano
moral,
quando
preexistente
legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Examinando-se os acórdãos paradigmas que ensejaram
a edição da súmula, constata-se que eles têm por base o
entendimento: “quem já é registrado como mau pagador não pode
se sentir moralmente ofendido pela inscrição do seu nome como
inadimplente
em
cadastros
de
proteção
ao
crédito.”(REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.002.985/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, a 2a Seção).
Da súmula se infere, portanto, de forma clara, que
anteriores registros são óbices ao reconhecimento do
direito de haver indenização por dano moral, eis que
ostentam o atributo de presunção de legitimidade, e a
apelante não produziu prova em sentido contrário quando do
ajuizamento da presente demanda, ônus esse que lhe
competia.
Ressalte-se, ainda, que, não obstante a condição
da apelante, ela não demonstrou eficazmente a alegação de
que a outra anotação também é indevida, já que sequer
comprovou a existência de ação discutindo a legitimidade do
apontamento anterior ao questionado nos autos, o que leva a
concluir que aquela restrição é legítima.
Nesse sentido, essa C. Câmara já teve a
oportunidade de assim também decidir:
“Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral - Incapacidade civil -
Sentença de procedência em relação à declaratória de
inexigibilidade e improcedência em relação à indenização por
danos morais - Recurso que visa indenização por danos morais
diante da negativação indevida - Registro de inscrição anterior
por outro credor - Descabimento da indenização pleiteada -
Aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ - Sentença mantida -
Recurso desprovido” (Apelação n. 1005115-66.2016.8.26.0505,
Rel. Des. Irineu Fava, j. 06/06/2018, v.u.).
Em vista disso, uma vez não provada no momento
oportuno
a
inexistência
de
legítima
anotação
de
inadimplemento quando do registro do débito aqui discutido,
a hipótese era mesmo de se afastar a pretensão indenizatória.
Nessas circunstâncias, a r. sentença merece ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator